Tribunal: TJES
Processo: 5011183-78.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011183-78.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MENARIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DE DIRIGIR. AFASTADA REVELIA. PRAZO DECADENCIAL. ENTREGA DA CNH. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Recorrente sustenta a intempestividade da Contestação e os efeitos da revelia, a decadência administrativa, ausência de notificação válida e por ausência de motivação da decisão final, ausência de publicidade e transparência, pugnando pela reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a legalidade do processo administrativo e a incidência do instituto da decadência, bem como a não aplicação dos efeitos da revelia.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03.Afastada a revelia. Mesmo nas hipóteses em que configurada a revelia, seus efeitos são meramente relativos, não afastando o dever do magistrado de analisar o conjunto probatório constante dos autos e verificar a existência de elementos mínimos de convicção acerca dos fatos alegados.

04. Conforme corretamente consignado na sentença, o Processo Administrativo de Infração (AIT) não se confunde com o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), tratando-se de procedimentos autônomos. Ademais, verifica-se que o processo administrativo em questão foi instaurado e integralmente concluído no ano de 2017, com aplicação e cumprimento da penalidade naquele mesmo período. Nesse contexto, não há que se falar em incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas, uma vez que se trata de ato jurídico perfeito já consumado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55; CTB, art. 282, §§ 6º e 7º
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo de trânsito movida por LUCIANO MENARIO em face de DETRAN/ES– Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o autor, em breve síntese, que foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir nº 79383521. Entretanto, o processo administrativo da suspensão foi irregularmente aplicado. Isso porque houve decadência do direito de punir do estado e cerceamento do direito de defesa por falha na notificação.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17727474
) julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17727475), sustentando a intempestividade da Contestação e os efeitos da revelia, a decadência administrativa, ausência de notificação válida e por ausência de motivação da decisão final, ausência de publicidade e transparência, pugnando pela reforma da sentença.

A parte ré apresentou Contrarrazões (ID 17727480).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Em análise dos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos se refere quanto a ocorrência de decadência do direito de impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

No que concerne à alegação de revelia do ente público recorrido, tampouco assiste razão ao recorrente.

Embora o DETRAN/ES tenha apresentado sua manifestação de mérito (ID 77888797) após o prazo de contestação, é cediço que, tratando-se de Fazenda Pública, a decretação da revelia não produz os seus efeitos materiais típicos, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Isso porque, nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a revelia não induz tal presunção quando a demanda versar sobre direitos indisponíveis, hipótese que se amolda ao caso em exame, haja vista tratar-se de discussão envolvendo ato administrativo e exercício do poder de polícia estatal.

Ademais, mesmo nas hipóteses em que configurada a revelia, seus efeitos são meramente relativos, não afastando o dever do magistrado de analisar o conjunto probatório constante dos autos e verificar a existência de elementos mínimos de convicção acerca dos fatos alegados.

No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. Dessa forma, não há falar em aplicação automática dos efeitos da revelia, tampouco em procedência dos pedidos com base exclusiva na ausência de contestação tempestiva, impondo-se o julgamento da demanda à luz das provas produzidas e do direito aplicável.

No que tange à alegada decadência, o recorrente sustenta que o prazo previsto no art. 282, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro deveria ser contado a partir da conclusão do processo administrativo da infração que deu origem à penalidade de suspensão. Contudo, tal tese não merece prosperar.

Conforme corretamente consignado na sentença, o Processo Administrativo de Infração (AIT) não se confunde com o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), tratando-se de procedimentos autônomos. Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

O prazo decadencial invocado pelo autor, previsto no art. 282, §6º, inciso II, do CTB, tem como termo inicial "a conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa". Como bem assentado na decisão liminar, no caso da suspensão, o termo a quo é a conclusão do próprio PSDD (que permite a expedição da notificação de penalidade), e não o término do processo da multa (AIT) que o originou.

Ademais, verifica-se que o processo administrativo em questão foi instaurado e integralmente concluído no ano de 2017, com aplicação e cumprimento da penalidade naquele mesmo período. Nesse contexto, não há que se falar em incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas, uma vez que se trata de ato jurídico perfeito já consumado.

Tal fato se comprova conforme manifestação do ente estatal em ID 17727471, ao consignar que: “o DETRAN abriu o processo de suspensão e enviou a notificação de abertura em 31/08/2017, o autor não recorreu e entregou a CNH para cumprimento da penalidade em 15/09/2017, tendo nessa data se iniciado o prazo de dois meses de suspensão que se encerrou em 14/11/2017. Atualmente resta apenas a realização da prova de reciclagem para que a CNH do autor seja liberada.”

No tocante à alegação de nulidade por ausência de notificação válida, igualmente não assiste razão ao recorrente, como perfeitamente delineado na sentença de piso.

Além disso, a entrega voluntária da CNH antes mesmo do término do prazo para apresentação de defesa evidencia não apenas a ciência inequívoca do processo administrativo, mas também a ausência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa (ID 17727471).

No mais, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, que decorre justamente do princípio da legalidade, de modo que não há como tirar a eficácia de um ato da administração sem que haja prova de algum vício ou ilegalidade. Assim, no presente caso, não há qualquer vício que macule o auto de infração.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)